Tribunal: TJBA
Processo: 8043277-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043277-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO HENRIQUE NEVES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA, WAGNER SILVA SA

APELADO: JOSEMAR CRAVO FURTADO e outros (2)

Advogado(s)
:
WAGNER SILVA SA, BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. NÃO RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE SEQUER DE FATO. SITUAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM PROVEITO EXCLUSIVO DO RÉU DE VALOR DISPONIBILIZADO PELO AUTOR. RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO DE BOA FÉ, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, E DEVER DE RESTITUIÇÃO DO RÉU PARA RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. NÃO CABIMENTO DE APURAÇÃO DE HAVERES OU REPARTIÇÃO DE RISCOS. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUE SE LIMITA AO PRIMEIRO RÉU QUE RECEBEU O APORTE, E NÃO AO CÔNJUGE SÓCIA DESTE EM PESSOA JURÍDICA DIVERSA.
APELAÇÕES ÀS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8043277-77.2021.8.05.0001, da 1ª VARA EMPRESARIAL DE SALVADOR, em que são apelantes
MARCELO HENRIQUE NEVES DA SILVA e JOSEMAR CRAVO FURTADO
, e apelada
MARIA HELENA NEVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
às apelações, nos termos da certidão de julgamento.

PRESIDENTE

DES. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA